Tribunal: TJMT
Processo: 1008666-84.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008666-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARGARETE SANDRA NASCIMENTO BATISTA - CPF: 495.416.331-53 (RECORRENTE), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA de CHÁCARA DE RECREIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELO PROMITENTE VENDEDOR. situação irregular. falta de licença ambiental NO MOMENTO DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR PARTE DO VENDEDOR. boa fé objetiva. art. 422 do código civil. art. 10 da lei federal 6938/81. art. 37 da lei federal 6766/79. ART. 1o, §2o da LEI MUNICIPAL 1.833/81. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA. DANO MORAL não CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

No caso, o recorrido não detinha as licenças ambientais devidas para a comercialização dos terrenos, de modo que foi realizado o embargo das obras pelo Sema, em razão da situação irregular que o empreendimento se apresenta. Assim, com vício ao negócio jurídico na origem, tendo em vista a quebra de contrato no que se refere à boa fé objetiva, implica a resolução do contrato, devendo as partes retornarem ao status “quo ante”.

Assim, o descumprimento contratual consistente em embargo da obra por ausência de licença necessária, sem justificativa hábil da promitente vendedora, gera direito ao comprador de pleitear, em seu favor, a restituição integral da quantia paga.

Não existindo qualquer dano ao patrimônio moral da requerente, ao seu nome, honra reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causam a pretensão configuram aborrecimentos corriqueiros e inerentes a relação contratual desta natureza.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1008666-84.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Margarete Sandra Nascimento Batista

Recorrido(s):

Secolo Negócios Imobiliários

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/03/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, OPINO por:

RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora.

1. DECRETAR A REVELIA da ré, nos termos do artigo 344 do CPC.

2. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC, DECLARANDO RESCINDIDO o contrato de compromisso de compra e venda do imóvel, objeto da lide, firmado entre a autora e a ré.

3. Julgar procedente o pedido de restituição do valor pago pelo imóvel, no montante de R$ 11.149,98 (onze mil e cento e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos), de forma simples, que deve ser corrigido pelo INPC, a partir do efetivo pagamento e juros desde a citação.

4. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por Danos Morais, DECLARANDO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

O caso em destaque se refere à ação de rescisão contratual c/c danos materiais e morais, em que o Autor alega que, em 21/12/2020, firmou contrato particular de compromisso de compra e venda da chácara de recreio “Chácara de Recreio Paraíso dos Lagos”, localizada na Zona Rural do Município de Cuiabá – Rio Coxipó Mirim, medindo 140m2. Alega que pagou a quantia de R$ 11.149,98 pelo lote, conforme comprovante de quitação anexa a exordial.

Discorre que foi induzido a erro, pois acreditou que o imóvel era legítimo e legalizado, no entanto, tomou conhecimento de operação de Embargo do Sema contra o empreendimento, em razão de irregularidades e que o empreendimento se encontra embargado por violar normas ambientais, bem como o Ministério Público impetrou uma ação Civil Pública n. 1027269-56.2021.8.11.0041 face ao empreendimento, pelas diversas irregularidades cometidas. Nas razões recursais pugna pela condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral.

Devidamente intimada, a Reclamada compareceu na audiência de conciliação, no entanto, deixou de apresentar contestação, sendo decretada a sua revelia.

Pois bem. Resta comprovado nos autos que, no momento da celebração do contrato, a empresa não detinha as devidas licenças e aprovações na prefeitura, sendo imprescindíveis ao empreendimento.

Sendo de obrigação de a construtora informar adequadamente seus clientes a respeito dos respectivos trâmites, fato que não se mostrou presente, razão pela qual está evidenciada a responsabilidade pelo ato ilícito, ao realizar a comercialização dos terrenos sem as licenças necessárias para o início do empreendimento de tamanho vulto, nos termos do artigo 32 da Lei 4.591/64.

Assim, o descumprimento contratual consistente em embargo da obra por ausência de licença necessária, sem justificativa hábil da promitente vendedora, gera direito ao comprador de pleitear, em seu favor, a restituição integral da quantia paga.

Sob tal contexto, cabia à parte ré comprovar que o empreendimento imobiliário possuía as mencionadas licenças e todos os requisitos necessários para a sua efetiva construção e legalização, ônus que lhe incumbia, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do CPC.

Resta incontroverso o cumprimento da obrigação pela parte autora, que efetuou o pagamento integral pelo empreendimento e o efetivo descumprimento da parte ré, ao vender o terreno, cujo empreendimento não possuía os devidos licenciamentos, contaminando, na origem, a relação negocial entretida, sendo devida a rescisão contratual com a consequente devolução dos valores pagos.

No tocante ao pleito de indenização a título de dano moral, entendo pelo não acolhimento.

Embora reconhecida à nulidade do negócio entabulado entre as partes e os transtornos sofridos pelo autor, tenho que a situação a ele imposta decorreu, em parte, por seu próprio descuido, ao adquirir imóvel em condições irregulares, sem checar sua situação junto ao registro de imóveis da comarca e junto à prefeitura municipal.

Não existindo qualquer dano ao patrimônio moral do requerente, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causam a pretensão configuram aborrecimentos corriqueiros e inerentes a relação contratual desta natureza.

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024